Tribunal: TJDFT
Processo: 0745913-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745913-21.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA ANTONIA TRONCHA CAMPOS AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL REPRESENTANTE LEGAL: RENATO LOBO GUIMARAES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Antonia Troncha Campos contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Núcleo Bandeirante/DF, nos autos da Ação de Cobrança de Reserva Matemática Adicional ajuizada pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI. A decisão agravada rejeitou as matérias preliminares de mérito suscitadas na contestação, o que motivou a insurgência da ora agravante. A agravante alega, em síntese, que a demanda proposta pela PREVI é indevida e alcançada pela coisa julgada trabalhista, pois a questão da reserva matemática já teria sido objeto de apreciação pela Justiça do Trabalho, quando da execução da reclamatória trabalhista que determinou a revisão de seu benefício previdenciário complementar. Sustenta que o laudo pericial produzido na ação trabalhista apurou o valor das contribuições devidas e autorizou a dedução da cota obreira, razão pela qual a pretensão da PREVI configuraria tentativa de rediscussão de matéria já definitivamente julgada, em afronta ao art. 508 do Código de Processo Civil - CPC. Invoca precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça - STJ que reconhecem a existência de coisa julgada em hipóteses idênticas, nas quais a recomposição da reserva matemática já havia sido debatida na Justiça especializada. Em outro ponto, a agravante argui a prescrição do fundo de direito, ressaltando que o trânsito em julgado da reclamatória trabalhista ocorreu em 11/03/2011, de modo que o prazo quinquenal se exauriu em 11/03/2016, conforme orientação consolidada do STJ (REsp 2.083.953/PR e REsp 1.835.989/PR), segundo a qual a pretensão de cobrança de reserva matemática adicional configura ato único de efeitos concretos e permanentes, sujeitando-se à prescrição total contada do trânsito em julgado da decisão trabalhista. A agravante também suscita ilegitimidade passiva, com pedido subsidiário de denunciação da lide ou chamamento ao processo do Banco do Brasil, sob o argumento de que o patrocinador é o responsável pela arrecadação e repasse das contribuições à PREVI, conforme determinado pelo Tribunal Regional do Trabalho - TRT da 10a Região na reclamatória trabalhista originária. Afirma que, sendo o Banco do Brasil corresponsável pelo custeio do plano e pelo repasse da cota obreira, deve integrar o polo passivo da demanda, seja por determinação legal (arts. 113, 114 e 116 do CPC), seja em observância ao princípio da causalidade. Afirma, ainda, que eventual recolhimento intempestivo das contribuições é fato imputável exclusivamente ao Banco do Brasil. Requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, sustentando a relevância dos fundamentos deduzidos, notadamente a existência de coisa julgada e a prescrição do direito, e o risco de prejuízo decorrente da continuidade do processo na origem. Ao final, pede o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, reconhecendo-se a ocorrência de coisa julgada ou prescrição, ou, subsidiariamente, a determinação de inclusão do Banco do Brasil no polo passivo da ação. Preparo regular (ID 77514595). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Antonia Troncha Campos contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Núcleo Bandeirante/DF, nos autos da Ação de Cobrança de Reserva Matemática Adicional ajuizada pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, que rejeitou as preliminares de mérito suscitadas na contestação, notadamente quanto à coisa julgada, prescrição e ilegitimidade passiva. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando houver relevância dos fundamentos recursais e risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, conforme também dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso em exame, a análise preliminar dos autos revela controvérsia jurídica relevante a justificar a excepcional atribuição de efeito suspensivo. Explico. A controvérsia posta nos autos envolve a possibilidade de rediscussão, na Justiça Comum, de valores relativos à recomposição da reserva matemática adicional em decorrência de decisão proferida pela Justiça do Trabalho que reconheceu o direito da segurada à majoração de benefício previdenciário complementar. Trata-se, portanto, de tema cuja solução demanda exame aprofundado sobre a extensão da coisa julgada trabalhista e sobre o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança da reserva atuarial, matérias que têm sido objeto de interpretações distintas nas Turmas Cíveis deste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça. Conforme precedentes recentes desta Corte, notadamente o Acórdão n. 2038304, da relatoria do Desembargador Alfeu Machado, proferido no julgamento da Apelação Cível no 0707960-20.2025.8.07.0001, verifica-se que, em hipóteses análogas, reconheceu-se que a discussão acerca da recomposição da reserva matemática pode estar abrangida pela coisa julgada trabalhista, quando a entidade de previdência complementar tiver integrado o polo passivo da ação laboral e o título judicial já houver definido a forma de custeio e o recolhimento das contribuições correspondentes. Nesse sentido, a questão se mostra complexa e não passível de exame sumário, pois envolve a análise da identidade entre os pedidos e causas de pedir das demandas trabalhista e cível, bem como da eventual incidência da prescrição de fundo de direito reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça em casos correlatos (REsp 2.083.953/PR e REsp 1.835.989/PR). Tais aspectos demandam apreciação pormenorizada da prova documental e das decisões anteriormente proferidas na Justiça do Trabalho, de modo a permitir a adequada aferição da existência, ou não, de tríplice identidade apta a caracterizar a coisa julgada, bem como do termo inicial do prazo prescricional. Além disso, a imediata continuidade do processo de origem, sem o exame colegiado da questão, pode gerar ônus processuais desnecessários e risco de decisões conflitantes, especialmente diante da possibilidade de que, reconhecida a coisa julgada ou a prescrição em sede recursal, o processo de origem venha a ser extinto sem resolução de mérito. Desse modo, evidenciada a relevância dos fundamentos recursais e o potencial prejuízo à agravante decorrente do prosseguimento da demanda, mostra-se adequada, neste momento, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. Ressalte-se que o deferimento ora concedido não importa antecipação de mérito, servindo apenas para assegurar a utilidade do julgamento e a estabilidade da controvérsia, diante da natureza técnica e controvertida dos temas discutidos. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão de origem até ulterior deliberação desta Turma. À parte agravada, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao juízo de origem para ciência e cumprimento. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 20 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator